Tribunal: CARF
Processo: 10850.907961/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2021-01-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10850.907961/2011-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.628 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
PARA AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/01/2002
Ementa:
ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO NO JULGAMENTO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. O julgamento da causa é limitado pelo pedido,
devendo haver perfeita correspondência entre o postulado pela parte e a
decisão, não podendo o julgador afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena
de vulnerar a imparcialidade e a isenção, bases em que se assenta a atividade
judicante.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
009.623, de 25 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10850.907956/2011-
48, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação
eletrônica.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese, que: conforme demonstram claramente os documentos acostados à presente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.907961/2011-51
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.628 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907961/2011-51

manifestação de inconformidade, a requerente faz jus ao crédito informado no pedido de
restituição apresentada.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, cuja ementa do
Acórdão foi vazada nos seguintes termos:
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. INDISPONIBILIDADE.
A homologação da compensação declarada pressupõe a demonstração da liquidez e
certeza do direito creditório pretendido. Constatado o comprometimento do pagamento
com a extinção de débito também declarado pelo sujeito passivo, não há que se
homologar a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, apresentou recurso voluntário ao CARF, no
qual argumenta que:
a) Houve inovação no julgamento da lide, pois os motivos que ensejaram o
indeferimento do pedido de restituição foi a não confirmação da existência do evento de
sucessão entre o declarante e o detentor do crédito discriminados no PER/DCOMP. E a decisão
recorrida utilizou como razão de decidir a falta de liquidez e certeza do crédito pleiteado, mesmo
diante do reconhecimento da efetiva sucessão defendida na manifestação de inconformidade;
b) Não houve um aprofundamento da investigação dos fatos, pois a recorrente não
foi intimada para apresentar qualquer documento que lastreasse seu direito creditório. Seu direito
creditório emerge da inclusão de receitas que não se subsomem ao conceito de faturamento
previsto nas Leis Complementares no 70/91 e 07/70, nas bases de cálculo da Cofins e do PIS,
respectivamente.
É o breve relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de forma
que dele conheço e passo à análise.
O despacho decisório teve como fundamento para o indeferimento do crédito pleiteado
a inexistência de informações que sobre a sucessão entre a interessada e o detentor do
crédito discriminado no PER/Dcomp.
A interessada provou a existência da reorganização societária em momento anterior ao
pedido de restituição. O acórdão recorrido atestou, inclusive, que o motivo do
indeferimento do pedido de restituição teria sido por ele afastado, conforme trecho da
decisão que abaixo reproduzo:
A contribuinte apresentou os instrumentos societários que materializaram as
incorporações que aconteceram na seguinte ordem:
a) Green Minas Veículos Ltda – CNPJ 01.608.601/0001-44, incorporada
por
Green
Veículos
Comércio
e
Importação
Ltda
–
CNPJ
68.947.738/0001-02, em agosto de 2003;
b)
Green
Veículos
Comércio
e
Importação
Ltda
–
CNPJ
68.947.738/0001- 02, incorporada por Pará Automóveis Ltda. – CNPJ
74.386.137/0001- 62, em julho de 2005.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.628 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907961/2011-51

Portanto, quando da apresentação da Declaração de Compensação, em
27/11/2008, ou mesmo da DCOMP inicial em 28/06/2006, o detentor do crédito
já não era a Green Minas Veículos, como consta na DCOMP, mas a Green
Veículos Comércio e Importação, na condição de sua sucessora. Com efeito, a
primeira já estava extinta desde 2003, não mais sendo detentora de qualquer
crédito em 2008.
O motivo do indeferimento foi, portanto, afastado ...
Ocorre que a instância a quo não parou o julgamento neste momento. Resolveu se
aprofundar e analisar a existência material do indébito tributário apontado no
PER/Dcomp.
Não obstante, o reconhecimento do poder extintivo do crédito depende da análise
da sua efetiva existência, liquidez e certeza, que é o que se passa a verificar.
A decisão da DRJ manteve o indeferimento do pedido de restituição por falta de
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Ou seja, não observou a fundamentação do
despacho decisório e alterou a razão do indeferimento do pedido de indébito tributário..
Em outra palavras, o despacho decisório utilizou a razão de decidir “X”. O sujeito
passivo apresentou recurso em face da razão de decidir “X”. A instância julgadora
decidiu sobre a razão “X” e inova apreciando a razão “Y”, mantendo o indeferimento.
O primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à possibilidade da DRJ mudar o
fundamento jurídico que consta no despacho decisório e mantê-lo sob outro
fundamento.
Na decisão proferida no Acórdão no 9303-01.083, da lavra do ex-conselheiro Henrique
Pinheiro Torres, abaixo transcrita, o colegiado ad quem analisou questões que não
faziam parte do recurso voluntário. No processo ora em julgamento, o que discutimos é
a possibilidade da primeira instância analisar questões não postas na manifestação de
inconformidade. Os fatos são semelhantes de sorte que me sinto a vontade de utilizá-los
como ratio decidendi, até porque participei daquele julgamento e acompanhei o voto
proferido.
A matéria que se apresenta ao debate passa pela análise de questão processual,
qual seja, a possibilidade de o julgador ad quem enfrentar matéria decidida pelo
julgador a quo sem que tal matéria tenha sido devolvida àquele colegiado, ou
seja que dita matéria tenha sido abordada no recurso voluntário.
Aqueles que navegam no direito subjetivo sabem ou deveriam saber que o mar
processual é bravio e desafiador, quase sempre revolto e cheio de ondas e
marolas que fazem, muitas vezes o barco perder o rumo. Isso faz com que muitos
se percam e não consigam completar a travessia. Mas nem tudo está perdido, os
instrumentos de navegação vêm, a cada dia, se aperfeiçoando, de tal sorte, que o
barqueiro que os utilizar corretamente, nunca perderá o norte e, facilmente,
chegará a um porto seguro. Saindo da linguagem figurada para a real, os
instrumentos são os princípios gerais e específicos que norteiam a atividade
jurisdicional e, por empréstimo, a “judicante” administrativa. Muitos desses
princípios são universais, isso quer dizer que estão presente em todos, ou em
quase todos, sistemas jurídicos mundiais. Na maioria das vezes, são eles
incorporados à legislação processual e até mesmo à constitucional, tornando-se,
portanto, obrigatória sua observância. Nos países, como o Brasil, em que a
atividade judicante é dissociada da inquisitória, um dos pilares da jurisdição é
justamente o princípio da iniciativa da parte, cuja origem remonta ao direito
romano onde ao juiz era vedado proceder sem a devida provocação das partes.
Predito princípio, versão moderna do ne procedat iudex ex officio; nemo iudex
sine actore, foi consagrado no artigo 2o do Código de Processo Civil Brasileiro.
Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso
oficial, salvo as exceções previstas em lei.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.628 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907961/2011-51

Esse princípio tem como corolários (está assentado), dois outros princípios, o
dispositivo e o da demanda, ambos positivados no Código de Processo Civil.
Segundo o dispositivo, o julgador deve decidir a causa com base nos fatos
alegados e provados pelas partes, não lhe sendo permitido perquirir fatos não
alegados nem provados por elas. A razão fundamental que legitima o princípio
dispositivo é, justamente, a preservação da imparcialidade do julgador que, em
última análise, é o pressuposto lógico do próprio conceito de jurisdição.
Em direito probatório, a norma fundamental que confere expressão legal ao
princípio dispositivo encontra-se inserta no artigo 373 do CPC o qual incumbe às
partes o ônus da prova do por elas alegado. Para o eminente processualista
1Ovídio A. Baptista da Silva, Tal princípio vincula duplamente o juiz aos fatos
alegados, impedindo-o de decidir a causa com base em fatos que as partes não
hajam afirmado e obrigando-o a considerar a situação de fato afirmada por
todas as partes como verdadeira.
O princípio dispositivo contrapõe-se ao inquisitório onde são dados ao juiz
amplos poderes de iniciativa probatória, a exemplo do direito processual
espanhol, italiano etc. Entre nós, o princípio inquisitório tem aplicação bastante
restrita, circunscrevendo-se às ações que versem sobre direitos indisponíveis,
como ocorre nas ações matrimoniais nas quais a lei confere ao magistrado
amplos poderes para investigar os fatos da causa. Essa restrição ao princípio
inquisitório é necessária, pois, como bem anotou o professor Ovídio Baptista na
2obra citada linhas acima, dificilmente teria o julgador condições de manter-se
completamente isento e imparcial, se a lei lhe conferisse plenos poderes de
iniciativa probatória.
Outro princípio que norteia a atividade judicante é o da demanda, que vai balizar
o alcance da própria atividade jurisdicional. Aqui, o pressuposto básico é a
disponibilidade do direito subjetivo das partes, que têm a faculdade de decidir
livremente se o exercerá ou se o deixará de exercê-lo. Isso porque, ninguém
poder ser forçado a exercer os direitos que lhe são devidos, tampouco pode-se
compelir alguém, contra a própria vontade, a defendê-los perante um órgão
julgador, seja ele administrativo ou judicial. Desse pressuposto decorre o
princípio, jurisdicizado pelo artigo 2o do CPC, de que nenhum juiz prestará a
tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer.
O princípio da demanda também se encontra positivado nos artigo 141 e 492 do
CPC, nos seguintes termos:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa
da parte.
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem
como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe
foi demandado.
Traçando-se um paralelo entre o princípio dispositivo e o da demanda, tem-se
que o primeiro deles preserva o livre arbítrio das partes na determinação das
ações que elas pretendem litigar, enquanto o outro define e limita o poder de
iniciativa do juiz com relação às ações efetivamente ajuizadas pelas partes.
Esse princípio da demanda apresenta-se em nosso ordenamento jurídico como
pressuposto a ser seguido por todo o sistema processual, muito raramente, admite
exceções ou algum arrefecimento. A quebra desse princípio é raríssima,

1 Curso de Processo Civil, vol. 01, 5a ed, rev.. e atual. São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, 2.000, p 60.
2 Página 63.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.628 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907961/2011-51

ocorrendo mais no processo de falência, e, também, nos casos de jurisdição
voluntária.
Como consequência lógica dos princípios dispositivos e da demanda, há o que a
doutrina denominou de princípio da congruência (adstrição) ou da
correspondência, entre o pedido e a sentença, que impede o julgador de atuar
sobre matéria que não foi objeto de expressa manifestação pelo titular do
interesse. Por conseguinte, é o pedido que limita a extensão da atividade
judicante. Daí, considerar-se extra petita a decisão sobre pedido diverso daquilo
que consta da petição inicial. Será ultra petita a que for além da extensão do
pedido, apreciando mais do que foi pleiteado. Por fim, é citra petita a decisão
que não versou sobre a totalidade do pedido.
Em suma, pelo princípio da congruência, deve haver perfeita correspondência
entre o pedido e a decisão. Não sendo lícito ao julgador ir além, aquém ou em
sentido diverso do que lhe foi pedido. Em outras palavras, o julgamento da causa
é limitado pelo pedido, não podendo o julgador dele se afastar, sob pena de
vulnerar a imparcialidade e a isenção, bases em que se assenta a atividade
judicante.
Assim, o julgado que vai além da matéria devolvida no recurso ao colegiado,
indiscutivelmente, viola esses princípios.
Ao julgar matéria estranha à lide, a decisão recorrida incorreu em error in procedendo,
senão vejamos:
Parto pela autorizada lição do Professor JOSÉ AFONSO DA SILVA, verbis:
A distinção fundamental está em que o juiz erra in procedendo, quando viola
uma norma de direito processual, destinada a indicar-lhe o modo de regular a sua
conduta e a das partes durante o processo.
Ensina o Professor AMÂNCIO FERREIRA:
A decisão é errada por padecer de error in procedendo, quando se infringe
qualquer norma processual disciplinadora dos diversos atos processuais que
integram o procedimento.
Para Plácido e Silva error in procedendo:
... ou erro de processo, que consiste na aplicação de regra de direito processual
diferente da que deveria incidir, ou na não-aplicação da regra incidente, por dolo
processual, malícia, ignorância, desídia, ou interpretação errônea.
Segundo pacificada doutrina, o error in procedendo consiste no defeito de forma que
contamina a decisão enquanto ato jurídico, tornando-a inválida. O error in procedendo é
marcado pela existência de vício na estrutura, na construção do ato jurídico
consubstanciado na decisão jurisdicional, o que justifica a cassação, ou seja, a
invalidação do decisum.
Para Alexandre Freitas Câmara:
...o error in procedendo está sempre ligado ao descumprimento de uma norma de
natureza processual, e consiste em vício formal da decisão, que acarreta sua
nulidade. Nesta hipótese, o objeto do recurso não será a reforma da decisão
recorrida, mas sua invalidação.
Em síntese, o error in procedendo consiste em vício de forma, em defeito estrutural, de
construção do pronunciamento jurisdicional que deve ser resolvido com a nulidade do
decisum que o contém.
Infelizmente não podemos separar a decisão da Delegacia de Julgamento em capítulos
de forma a anular parte dela e analisar a outra parte. A jurisprudência pacífica do CARF
nos induz a anular a decisão por inteiro.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.628 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907961/2011-51

Contudo, o § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, dispõe que se a decisão de mérito
for favorável ao sujeito passivo, a autoridade julgadora deixará de pronunciar a
nulidade:
Art. 59.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta
É exatamente o caso, como será demonstrado.
A teoria dos motivos determinantes afirma que a validade do ato administrativo se
vincula aos motivos indicados como seu fundamento. Essa teoria sustenta que quando a
administração motiva o ato – mesmo que a lei não indicar isto como pressuposto
inexorável – a validade do mesmo depende da verdade dos motivos alegados.
"O mérito do ato administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos
motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de
sua prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e
justiça do ato a realizar. Daí a exata afirmativa de Seabra Fagundes de que “o
merecimento é aspecto pertinente apenas aos atos administrativos praticados no
exercício de competência discricionária”. Fonte: Meirelles, Hely Lopes. Direito
Administrativo Brasileiro. São Paulo. Malheiros, 2003.
Podemos dizer, grosso modo, que a teoria dos motivos determinantes busca estabelecer
o liame entre o motivo e a finalidade do ato praticado.
Ao estudar este tema, há dois termos cuja distinção conceitual precisa ser estabelecida:
Motivo é o fundamento do ato administrativo, é o pressuposto de direito e de fato que
serve para sua prática. É o conjunto de circunstâncias, situações e acontecimentos que
levam a administração a praticar o ato. Como pressuposto de direito podemos remeter
ao dispositivo legal que se deve levar em consideração, como base do ato; Motivação é
a exposição de motivos, ou seja, a exteriorização, a materialização dos motivos.
Após essa breve digressão, retornando aos autos, temos que o pedido de restituição foi
indeferido em virtude de uma motivação “X”. A autoridade julgadora apurou que essa
motivação não existia.
Pelos fatos arrolados, resta evidente que o pressuposto fático que deu suporte ao
despacho decisório é falso. Logo, deve ser cancelado pela inexistência e falta de
veracidade dos motivos apontados como fundamento.
Noutro giro, considero que manter o indeferimento do pedido de restituição sob
pressupostos outros que não foram cogitados pela Autoridade Fiscal corresponde à
verdadeira inovação no que diz respeito à valoração jurídica dos fatos, em sistema em
que descabe à autoridade julgadora se manifestar acerca de questões que não fizeram
parte da lide, sob a pena de ferir o princípio da congruência, da ampla defesa e do
contraditório.
Forte nestes argumentos, dou provimento parcial ao recurso do sujeito passivo para
cancelar o despacho decisório e determinar que a Unidade de Origem analise o indébito
tributário apontado no PER/Dcomp no 00467.70723.271108.1.3.04-3065, uma vez que
ficou decidido que à época da apresentação do mencionado documento a interessada era
detentora do crédito por sucessão societária.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.628 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907961/2011-51

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao recurso.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital